Tribunal: TJDFT
Processo: 0703786-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703786-19.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: IZABEL LEITE DE SIQUEIRA VIEIRA D E S P A C H O Intimem-se as partes a se manifestarem quanto ao Despacho de Id 65519259, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator